Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731436-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 55586040) interposta por DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA em face da sentença (ID 55586036), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de substituição de curatela com pedido de tutela antecipada, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da inicial, consoante termos a seguir transcritos: Assim, não resta alternativa, senão o indeferimento da inicial. Por tais fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro nos 485, I c/c 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Nos termos do §1o do artigo 486 do CPC, fica a parte autora advertida que a propositura da nova ação envolvendo as mesmas partes e objeto da presente depende da correção de TODOS os vícios que ensejaram a prolação da presente sentença. Custas pela parte autora na totalidade das devidas, tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça e a não concessão de tutela antecipada recursal (ID n. 181223920). Sem honorários. A sentença foi disponibilizada em 13/12/2023 (ID 55586039), a apelação interposta em 31/01/2024, desacompanhada de preparo e subscrita eletronicamente por advogado com procuração sem a assinatura do(a) outorgante (ID 55585348). Na apelação, a Recorrente postula a concessão da gratuidade. É o relatório. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). Assim, falta requisito objetivo de conhecimento do recurso quando a cópia da procuração trazida aos autos não possui a assinatura do outorgante (Cf. Acórdão 893145). A Apelante postula a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Diante do exposto, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, com a comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Fica também, desde já, facultado à parte o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso. No mesmo prazo, determino a intimação da parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 07:53:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador